Tribunal: TJDFT
Processo: 0766880-78.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei n.o 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. Na espécie, a embargante alega que o acórdão teria se omitido na análise das provas juntadas aos IDs 36633223 e 36633224, deixando de considerar as inconsistências apresentadas no “quarto suíte”. Postula o ressarcimento, em dobro, do valor cobrado pela pintura das paredes e do teto do “quarto suíte”.
3. Não lhe assiste razão.
4. A parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, tratou das questões relevantes e indispensáveis para o julgamento do recurso, consideradas as provas constantes dos autos, conforme se vê:
“[...] 3. Nos termos do art. 23, III, da Lei n. 8.245/1991, o locatário é obrigado a restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal.
4. Engloba-se no referido dispositivo a obrigação de devolver o bem locado com pintura nas mesmas cores e padrões em que recebido, exigência prevista de forma expressa no laudo de vistoria de entrada, em que consta também os locais em que havia pintura nova no teto e na parede (ID 36633211).
5. Analisado o conjunto probatório acostado ao feito, observa-se que a imobiliária ré, por meio dos documentos juntados com a contestação, em especial o de ID 36633251 (laudo de conferência de saída), demostrou que a autora não entregou o imóvel nas condições em que o recebeu, motivo pelo qual deu ensejo à cobrança de valores de reparo.
6. De outro lado, a autora não logrou comprovar ter havido a cobrança indevida de valores por ocasião da devolução do imóvel por ela locado, com exceção da quantia relativa à luminária da varanda (R$ 30,00).
7. Muito embora se esteja diante de relação consumerista, entre locatária e imobiliária, a inversão do ônus probatório não atua sobre a compreensão do magistrado quantos aos fatos comprovados no feito. [...].” (grifou-se)

5. O “quarto suíte” é dos quartos em que se identificou pendência no “laudo de conferência de saída” em razão da diferença do padrão/acabamento da pintura (parede) e da ausência de pintura nova (teto), razão pela qual não prospera a alegação da embargante.
6. Verifica-se que o resultado do julgamento decorre da compreensão dos julgadores acerca do tema.
7. Nesse contexto, se o recorrente entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrados não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
8. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no Acórdão questionado.
9. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.